Tribunal: TJBA
Processo: 8008691-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008691-68.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: HEGON SILVA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE COM ANIMAL NA PISTA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por colisão com animal na pista, postulando, preliminarmente, sua exclusão do polo passivo e o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, e, no mérito, o afastamento da responsabilidade, a improcedência ou redução das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se termo de autocomposição firmado entre a concessionária e o poder público implica sucessão processual e deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) estabelecer se a presença de animal na pista configura excludente de responsabilidade civil; (iii) determinar a existência e extensão dos danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O termo de autocomposição celebrado entre a concessionária e o poder concedente produz efeitos apenas entre os signatários, não podendo alterar a relação processual com terceiros nem ensejar sucessão processual automática.

4.
A legitimidade passiva é fixada conforme a titularidade da prestação do serviço à época do fato danoso, permanecendo a concessionária responsável pelos eventos ocorridos durante a vigência da concessão.

5.
A competência jurisdicional é determinada no momento do ajuizamento da ação, inexistindo fundamento para deslocamento à Justiça Federal sem a presença da União ou de suas autarquias.

6.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

7.
A presença de animal na pista configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da concessionária.

8.
A falha na prestação do serviço se evidencia pela ineficácia das medidas preventivas adotadas, frustrando a legítima expectativa de segurança do usuário.

9.
A indenização por danos materiais exige prova do prejuízo, sendo devidos os valores comprovadamente vinculados ao sinistro (seguro e IPVA), e indevida a reparação baseada em orçamento desacompanhado de prova de pagamento.

10.
O dano moral decorre da própria gravidade do evento, caracterizando-se
in re ipsa
diante do risco concreto à integridade física e psíquica dos autores.

11.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Acordo firmado entre concessionária e poder público não produz efeitos perante terceiros nem implica sucessão processual automática. 2. A presença de animal em rodovia concessionada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária. 3. A indenização por danos materiais depende de prova efetiva do prejuízo, não sendo suficiente mero orçamento. 4. O dano moral decorrente de acidente com risco à integridade física em rodovia é presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 109, I; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 398 e 402; CPC/2015, arts. 373, I, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.908.738/SP (Tema 1122); TJ-BA, Apelação nº 0012480-95.2013.8.05.0080; TJ-BA, Apelação nº 0520276-84.2017.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 0517930-97.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008691-68.2021.8.05.0080
, em que figuram como Recorrente
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
e Recorrid
os

HEGON SILVA DE ALMEIDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7